Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719529-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA DA FONSECA SILVA AGRAVADO: EVELIZE DE BRITO MACHADO D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que não foi colacionado ao presente recurso, no ato de sua interposição, a necessária guia de preparo e comprovante de seu recolhimento, nos termos do art. 1.017, §1o, do CPC. Assim, determino o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora